Tribunal: TJDFT
Processo: 0703297-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703297-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cláudia Maria Rodrigues Reis contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0720051-66.2021.8.07.0007, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos termos seguintes: “Os documentos juntados aos autos indicam que a autora percebe renda mensal superior a R$10.000,00, não atendendo, portanto, aos requisitos indicados no despacho que determinou a emenda à inicial, razão pela qual INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial”. Em síntese, a Agravante alega que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência e de sua família, e que condicionar o prosseguimento da ação ao pagamento das custas processuais impede o acesso do hipossuficiente ao Poder Judiciário. Explica que é professora aposentada e está vivenciando situação de superendividamento, conforme contracheque juntado aos autos e ação proposta, que visa justamente a resolução de sua vida financeira junto ao banco Agravado. Informa que possui dois dependentes e arca com todas as despesas da família. Acrescenta que o pedido de tutela de urgência não foi analisado pelo Juiz, para a limitação do desconto dos empréstimos adquiridos junto à instituição financeira agravada, para que possa viver de forma digna. Argumenta que a gratuidade de justiça é garantia constitucional conferida àqueles que preenchem os requisitos de sua concessão, com o fim de garantir a prestação jurisdicional. Sustenta que para a concessão de gratuidade de justiça o Juiz não pode se basear apenas na remuneração auferida pela parte, pois o direito ao benefício decorre do simples fato de a parte não ter condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo à manutenção própria e de sua família Aduz que os documentos acostados aos autos demonstram que a Agravante não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Requer a concessão da tutela de urgência para que lhe seja deferida gratuidade de justiça ou a concessão de efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo de origem. Ao final, requer o provimento do presente Agravo para que lhe sejam deferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Conforme relato, requer a Agravante a antecipar os efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente (jurídica ou física) tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Na espécie, em juízo provisório, considero que o pedido de gratuidade de justiça deve, de fato, ser deferido. Em análise dos autos, verifica-se que a ora Agravante percebe renda líquida mensal de apenas R$ 3.894,74 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos) – Id. 108507414. Lado outro, os documentos acostados aos autos trazem fortes indícios de que a Agravante vivencia situação de superendividamento, que deve ser analisada com a devida cautela, sem contar as despesas ordinárias mensais que, por óbvio, deve consumir grande parte do valor líquido que percebe. Dessa forma, em juízo de cognição sumária, verifica-se que o pagamento das despesas do processo poderá comprometer a subsistência da Agravante e de sua família, o que justifica a concessão do benefício pleiteado, dando efetividade ao direito fundamental à gratuidade judiciária prevista no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Ante o exposto, concedo gratuidade de justiça à Agravante. Desnecessária a intimação da parte agravada para contrarrazões, visto que ainda não foi citada. Dispenso informações. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora